Tribunal: TJMT
Processo: 1004086-16.2020.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-17
Data de publicação: 2020-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004086-16.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[AURY CARDOSO DE PAULA - CPF: 070.522.358-20 (RECORRIDO), MARCELO JOVENTINO COELHO - CPF: 031.246.457-66 (ADVOGADO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRENTE), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), DESTA TURISMO AGENCIA DE VIAGEM EIRELI - ME - CNPJ: 12.496.321/0001-08 (RECORRENTE), ELENITA EGINA DE ASSUNCAO CARVALHO - CPF: 007.470.711-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS POR MEIO DE AGÊNCIA DE VIAGEM TRECHO IDA E VOLTA. IMPOSSIBILIDADE DE EMBARQUE NO VOO DE VOLTA POR AUSÊNCIA DO BILHETE PARA A DATA PREVISTA PELA AGÊNCIA DE VIAGEM. ESPERA DE QUATRO DIAS PARA SOLUÇÃO DO PROBLEMA. CARACTERIZAÇÃO DA CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO. NÃO OCORRÊNCIA DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA EMPRESA DE AVIAÇÃO. INCIDÊNCIA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO § 3o, I, II, DO ART. 14 DO CDC. ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO.

Se a Agência de Viagens, de quem o autor contratou para adquirir as passagens aéreas de ida e volta junto a companhia aérea, não fez a reserva de passagens na data prevista para o retorno, inexiste vício na prestação de serviço por parte empresa aérea, ao não permitir o embarque, por inexistir passagens, devendo incidir as normas de exclusão de responsabilidade previstas no art. 14, § 3o, I e II, do CDC.

Preliminar de ilegitimidade passiva acolhida.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2020